Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002774-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GOMES DA SILVA - CPF: 593.573.121-53 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incumbe à parte recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, conforme Súmula 22 desta Turma Recursal.

5. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) falta de interesse de agir; (ii) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iii) legalidade dos procedimentos adotados e ausência de responsabilidade; (iv) inexistência de conduta ilícita e de dano moral; (v) valor excessivo da indenização; (vi) que a obrigação de notificar o devedor é do órgão de proteção ao crédito; e (vii) excessividade dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Inicialmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir, verifica-se que a parte autora demonstrou a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ao comprovar a existência de inscrição indevida em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, por si só, justifica o ajuizamento da ação.

No que tange à alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, o agravado instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, cumprindo o disposto no art. 320 do CPC.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme bem destacado na decisão agravada, incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes torna indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configurando ato ilícito passível de indenização.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável. Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. (N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCO.
NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (NU 1015478-76.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Não há nos autos qualquer contrato assinado pelo agravado, gravação telefônica ou outro documento que comprove a contratação dos serviços ou a utilização do cartão de crédito que originou o débito questionado.

Nesse contexto, a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao dano moral, esta Turma Recursal já pacificou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo, conforme Súmula 22:
"A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente."

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso no valor arbitrado que justifique sua redução, como pretende o agravante. O montante não se revela irrisório nem exorbitante, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a alegação de que a obrigação de notificar o devedor é do órgão de proteção ao crédito, tal argumento não afasta a responsabilidade do agravante pela inscrição indevida, uma vez que a discussão nos autos não se refere à ausência de notificação prévia, mas sim à inexistência de relação jurídica que justificasse a negativação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025